Tribunal: STF
Processo: Rcl 86058
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter decisão que negou seguimento à reclamação por não estar configurada ofensa à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), bem assim por ter sido ajuizada a medida após a formação da coisa julgada no processo originário.

    2. A embargante diz configurada omissão decorrente da falta de análise da tese segundo a qual caberia observar a ordem de suspensão nacional de processos inclusive no tocante a feitos em fase de execução. Aponta contradição, sustentando desnecessário contrato formal escrito para que se configure a pertinência da ordem de sobrestamento.

     

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos arguidos vícios.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se não comprovada contratação civil, bem assim preclusa a questão do reconhecimento do liame empregatício, a tornar impertinente, até mesmo, a ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

    5. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

    6. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, justifica-se o arquivamento imediato, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.